Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700280-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APARECIDA GONCALVES FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da revogação da decisão que anteriormente havia indeferido o pedido de cisão do julgado para que se pudesse executar de pronto a parte da decisão da qual não houve recurso (processo n. 0741912-52), e determinação de certificação do trânsito parcial, bem como execução da parte que transitou em julgado, o presente Mandado de Segurança perdeu seu objeto. Assim, em razão da ausência superveniente do interesse de agir em relação à pretensão veiculada considero que restou prejudicado o presente Mandado de Segurança pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal. Não obstante, este Relator assumiu a presidência da 2a Turma, ficando, por conseguinte, impedido de processar e julgar o mandado de segurança, nos termos do enunciado no 25 da Turma de Uniformização dos Juizados (TJDFT), ex vi: Súmula no 25 "A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento." PUIL 0701323-95.2020.8.07.9000, Relator: JOÃO LUIS FISHER DIAS, data de julgamento 08/04/2021. Redistribua-se a outro Juiz desta Turma que não esteja impedido para julgamento e processamento do "writ". Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito